Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-70.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000041-70.2019.8.11.0011
APELANTE: CICERA APARECIDA DE FREITAS.
APELADA: JÉSSICA FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA .
Vistos.
Em cumprimento ao disposto no artigo 178 do CPC, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR